Tribunal: STF
Processo: MS 24427
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
   FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO
   DISPOSTO NOS INCISOS XIX E XX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL DE 1.988. SUJEIÇÃO AO DECRETO-LEI N. 900/69.
   IMPOSSIBILIDADE.  FINALIDADES EMINENTEMENTE PRIVADAS. AUSÊNCIA DE
   FUNÇÃO PECULIAR E EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO OU DE ATRIBUIÇÃO
   PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICÁ-LA COMO ENTIDADE DA
   ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DESNECESSIDADE DE CRIAÇÃO POR LEI. BANCO
   DO BRASIL. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOTADA DE
   PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
   CONCEBÊ-LO COMO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO
   ACÓRDÃO DO TCU QUANDO A DETERMINAÇÃO DEPENDE DA VONTADE DE
   TERCEIRO.
1.      A Fundação Banco do Brasil - FBB foi instituída em
   16 de maio de 1.986, anteriormente à vigência do disposto nos
   incisos XIX e XX do art. 37 da Constituição de 1.988. Também não
   era vigente a Lei n. 7.596/87. Não poderia, portanto, sujeitar-se
   a preceitos normativos inexistentes à época de sua criação.
2.      O
   art. 2º do decreto-lei n. 900/69 estabelecia os requisitos e
   condições para a instituição de fundações pelo Poder Público. A
   inserção dessas fundações no quadro da Administração Indireta
   operou-se mercê do disposto no art. 1º do decreto-lei n. 2.229/86
   e no art. 1º da Lei n. 7.596/87, nos termos dos quais a fundação
   pública será instituída para o desenvolvimento de atividades
   estatais que não exijam execução por órgãos ou entidades de
   direito público.
3.      A Fundação Banco do Brasil persegue
   finalidades privadas. Não desempenha função que se possa ter como
   peculiar e exclusiva da Administração nem exerce atribuição
   pública. Não pode ser incluída entre aquelas às quais dizia
   respeito o art. 2º do decreto-lei n. 900/69.
4.      O Banco do
   Brasil, entidade da Administração Indireta dotada de
   personalidade jurídica de direito privado, voltada à exploração
   de atividade econômica em sentido estrito, não pode ser concebida
   como poder público.
5.      A determinação do TCU, no sentido de que
   o impetrante providencie junto ao chefe do Poder Executivo o
   encaminhamento de projeto de lei ao Congresso Nacional, é
   inexeqüível. O impetrante não pode ser compelido a fazer o que
   depende da vontade de terceiro.
        Segurança concedida.